Tribunal: STF
Processo: HC 223118
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO SUBMETIDA AO COLEGIADO: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.11.2022 por Wedner Costodio Lima, advogado, em benefício de Leonardo Dorneles Paz, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 788.757/RS.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 9.9.2022, o paciente foi preso em flagrante, com outros corréus e denunciado pela prática, sete vezes, dos delitos tipificados no “art. 33, caput, (...), e (..) art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06”, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva, respectivamente, em 9 e em 12.9.2022 (fls. 3 e 4, e-doc. 4).



    3. Em 25.10.2022, o paciente foi denunciado com os corréus. Narrou-se na inicial acusatória:



    “1º FATO: 



    No dia 25 de agosto de 2022, por volta das 9h15min, na Rua Anselmo Saldanha Zoch, 112, Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nesta Cidade, os denunciados ALINE GONCALVES PEREIRA, ANA PAULA DA COSTA LIED, CLAUDIO ROGÉRIO DE MORAES MARQUES, LEONARDO DORNELES PAZ, LUIS DANIEL MASSIRER FUNK, LETIELE DA SILVA BRANDÃO, MEISE PEDROSO KNEIRIM, RAQUEL DA SILVA MORAES, ROSANE DA SILVA PINTO e TAMIRES TEIXEIRA, em comunhão de esforços e adição de vontades, guardavam, tinham em depósito e armazenavam, para fins de comércio, 01 porção de cocaína, pesando cerca de 09 gramas, e 03 porções de cocaína, pesando no total cerca de 396 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme auto de apreensão (auto 4, evento 1, Eproc 5028106- 72.2022.8.21.0027) e laudo toxicológico definitivo (autos 62 e 66, evento 42, Eproc 5028106-72.2022.8.21.0027).  ” (fls. 59-60, e-doc. 4). 



    Na ocasião, policiais civis, após investigação prévia acerca da traficância praticada pelos denunciados, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, na residência dos denunciados Cláudio, Aline e Tamires, apreenderam a droga acima descrita, no interior do roupeiro do quarto de Tamires. 



    Além disso, no local, foram aprendidos balança de precisão, três aparelhos de telefones celulares e munições (auto de apreensão 4, evento 1, Eproc 5028106-72.2022.8.21.0027). 



    O referido endereço, além de ser residência dos denunciados Cláudio, Aline e Tamires, era utilizado também pelos demais denunciados como ponto de armazenamento de drogas, sob o comando, a coordenação e o fornecimento de drogas feito pela denunciada Letiéle, para fins de armazenamento, guarda, distribuição e comercialização das drogas em questão.



      Os denunciados utilizavam o veículo Pálio vermelho, placa IOG3G47, e a motocicleta Yamaha, placa ITY3C57, para fins de distribuição da droga e para o abastecimento dos pontos de armazenamento de drogas. 



    O fim comercial das drogas restou evidenciado pela quantidade de entorpecente apreendido, pela apreensão de balança de precisão, celulares e munições, apetrechos comumente utilizados na comercialização de drogas, bem como, pela investigação prévia ao cumprimento de mandado de busca e apreensão no local, apontando a atuação conjunta e coordenada dos denunciados na comercialização e distribuição das drogas em Santa Maria/RS. 



    Os denunciados Letiéle e Luis Daniel são reincidentes, conforme certidões judiciais criminais 



    2º FATO: 



    No dia 09 de setembro de 2022, por volta das 07 horas, na Rua Quatro, s/nº, Bairro Caturrita, nesta Cidade, os denunciados ALINE GONCALVES PEREIRA, ANA PAULA DA COSTA LIED, CLAUDIO ROGÉRIO DE MORAES MARQUES, LEONARDO DORNELES PAZ, LUIS DANIEL MASSIRER FUNK, LETIELE DA SILVA BRANDÃO, MEISE PEDROSO KNEIRIM, RAQUEL DA SILVA MORAES, ROSANE DA SILVA PINTO e TAMIRES TEIXEIRA, em comunhão de esforços e adição de vontades, guardavam, tinham em depósito e armazenavam, para fins de comércio, 02 cigarros e 01 porção de maconha pesando no total cerca de 20 gramas, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme auto de apreensão e laudo de constatação da natureza da substância. 



    Na ocasião, policiais civis, após investigação prévia acerca da traficância praticada pelos denunciados, em cumprimento a mandado de busca e apreensão e mandado de prisão, na casa da denunciada Meise, apreenderam a droga acima descrita, sobre uma mesa dentro do quarto. 



    Além disso, no local, foi aprendido um aparelho de telefone celular (auto de apreensão de fls.). 



    O referido endereço, além de ser residência do denunciada Meise, era utilizado também pelos demais denunciados como ponto de armazenamento de drogas, sob o comando, a coordenação e o fornecimento de drogas feito pela denunciada Letiéle, tudo para fins de armazenamento, guarda, distribuição e comercialização das drogas em questão, nesta Cidade. 



    O fim comercial das drogas restou evidenciado pela investigação prévia ao cumprimento de mandado de busca e apreensão no local, apontando a atuação conjunta e coordenada dos denunciados na comercialização e distribuição das drogas em Santa Maria/RS, bem como, pela apreensão de celular. 



    Os denunciados Letiéle e Luis Daniel são reincidentes, conforme certidões judiciais criminais.



    3º FATO: 



    No dia 09 de setembro de 2022, por volta das 07h15min, na Av. Maestro Roberto Barbosa Ribas, s/nº. Vila Lídia, nesta Cidade, os denunciados ALINE GONCALVES PEREIRA, ANA PAULA DA COSTA LIED, CLAUDIO ROGÉRIO DE MORAES MARQUES, LEONARDO DORNELES PAZ, LUIS DANIEL MASSIRER FUNK, LETIELE DA SILVA BRANDÃO, MEISE PEDROSO KNEIRIM, RAQUEL DA SILVA MORAES, ROSANE DA SILVA PINTO e TAMIRES TEIXEIRA, em comunhão de esforços e adição de vontades, guardavam, tinham em depósito e armazenavam, para fins de comércio, 03 porções de crack, pesando no total cerca de 27 gramas, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme auto de apreensão (auto 4, evento 1, Eproc 5030163-63.2022.8.21.0027) e autos de constatação da natureza das substâncias (evento 1, OUT22, Eproc 5030163-63.2022.8.21.0027). 



    Na ocasião, policiais civis, após investigação prévia acerca da traficância praticada pelos denunciados, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, no quarto da residência da denunciada Rosane apreenderam a droga acima descrita. 



    Além disso, no local, foi aprendido um aparelho de telefone celular (auto de apreensão 4, evento 1, Eproc 5030163- 63.2022.8.21.0027). 



    O referido endereço, além de ser residência da denunciada Rosane, era utilizado também pelos demais denunciados como ponto de armazenamento de drogas, sob o comando, a coordenação e o fornecimento de drogas feito pela denunciada Letiéle, tudo para fins de armazenamento, guarda, distribuição e comercialização das drogas em questão, nesta Cidade. 



    Os denunciados utilizavam o veículo Pálio vermelho, placa IOG3G47, e a motocicleta Yamaha, placa ITY3C57, para fins de distribuição da droga e para o abastecimento dos pontos de armazenamento de drogas. 



    O fim comercial das drogas restou evidenciado pela qualidade de entorpecente apreendida e pela apreensão de celular, apetrecho comumente utilizados na comercialização de drogas, bem como, pela investigação prévia ao cumprimento de mandado de busca e apreensão no local, apontando a atuação conjunta e coordenada dos denunciados na comercialização e distribuição das drogas em Santa Maria/RS. Os denunciados Letiéle e Luis Daniel são reincidentes, conforme certidões judiciais criminais. 



    4º FATO: 



    No dia 09 de setembro de 2022, por volta das 07 horas, na Rua Anselmo Saldanha Zoch, 112, Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nesta Cidade, os denunciados ALINE GONCALVES PEREIRA, ANA PAULA DA COSTA LIED, CLAUDIO ROGÉRIO DE MORAES MARQUES, LEONARDO DORNELES PAZ, LUIS DANIEL MASSIRER FUNK, LETIELE DA SILVA BRANDÃO, MEISE PEDROSO KNEIRIM, RAQUEL DA SILVA MORAES, ROSANE DA SILVA PINTO e TAMIRES TEIXEIRA, em comunhão de esforços e adição de vontades, guardavam, tinham em depósito e armazenavam, para fins de comércio, 02 porções de cocaína, pesando cerca de 1.009 gramas, 02 porções de crack, pesando no total cerca de 425 gramas, e 01 porção de cannabis sativa linneu, vulgarmente conhecida como maconha, pesando cerca de 60 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme auto de apreensão (auto 4, evento 1, Eproc 5030147-12.2022.8.21.0027), autos de constatação da natureza das substâncias (evento 1, perícias 5-7, Eproc 5030147- 12.2022.8.21.0027) e laudos toxicológicos definitivos (laudos 63-64, evento 42, Eproc 5028106-72.2022.8.21.0027). 



    Na ocasião, policiais civis, após investigação prévia acerca da traficância praticada pelos denunciados, em cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão, na residência dos denunciados Aline e Cláudio, apreenderam a droga acima descrita, no interior de uma sacola, sobre um armário de mantimentos na sala/cozinha. 



    Além disso, no local, foram aprendidos duas balanças de precisão, dois aparelhos de telefones celulares e quantia em dinheiro (auto 4, evento 1, Eproc 5030147-12.2022.8.21.0027). 



    O referido endereço, além de ser residência dos denunciados Cláudio, Aline e Tamires, era utilizado também pelos demais denunciados como ponto de armazenamento de drogas, sob o comando, a coordenação e o fornecimento de drogas feito pela denunciada Letiéle, para fins de armazenamento, guarda, distribuição e comercialização das drogas em questão. 



    Os denunciados utilizavam o veículo Pálio vermelho, placa IOG3G47, e a motocicleta Yamaha, placa ITY3C57, para fins de distribuição da droga e para o abastecimento dos pontos de armazenamento de drogas. 



    O fim comercial das drogas restou evidenciado pela quantidade e variedade de entorpecente apreendido (crack, cocaína e maconha), pela apreensão de balanças, celulares e quantia em dinheiro fracionada em cédulas de reduzido valor, apetrechos comumente utilizados na comercialização de drogas, bem como, pela investigação prévia ao cumprimento de mandado de busca e apreensão no local, apontando a atuação conjunta e coordenada dos denunciados na comercialização e distribuição das drogas em Santa Maria/RS. 



    Os denunciados Letiéle e Luis Daniel são reincidentes, conforme certidões judiciais criminais. 



    5º FATO: 



    No dia 09 de setembro de 2022, por volta das 07h10min, na Av. Maestro Roberto Barbosa Ribas, Vila Lídia, nesta Cidade, os denunciados ALINE GONCALVES PEREIRA, ANA PAULA DA COSTA LIED, CLAUDIO ROGÉRIO DE MORAES MARQUES, LEONARDO DORNELES PAZ, LUIS DANIEL MASSIRER FUNK, LETIELE DA SILVA BRANDÃO, MEISE PEDROSO KNEIRIM, RAQUEL DA SILVA MORAES, ROSANE DA SILVA PINTO e TAMIRES TEIXEIRA, em comunhão de esforços e adição de vontades, guardavam, tinham em depósito e armazenavam, para fins de comércio, 04 porções de cannabis sativa linneu, vulgarmente conhecida como maconha, pesando cerca de 140 gramas, 01 porção de crack pesando cerca de 26 gramas e 01 porção de cocaína pesando cerca de 47 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme auto de apreensão (auto 4, evento 1, Eproc 5030167-03.2022.8.21.0027), autos de constatação da natureza das substâncias (evento 1, perícias 5-7, Eproc 5030167-03.2022.8.21.0027) e laudo toxicológico definitivo (laudo 65, evento 42, Eproc 5028106-72.2022.8.21.0027). 



    Na ocasião, policiais civis, após investigação prévia acerca da traficância praticada pelos denunciados, em cumprimento a mandados de busca/apreensão e de prisão, na residência dos denunciados Ana Paula e Daniel, apreenderam a droga acima descrita, no quarto do casal. 



    Além disso, no local, foram aprendidas 02 balanças de precisão, 04 celulares, cadernos com anotações e quantia de cerca de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais - auto 4, evento 1, Eproc 5030167-03.2022.8.21.0027).



    O referido endereço, além de ser residência dos denunciado Ana Paula e Daniel, era utilizado também pelos demais denunciados como ponto de armazenamento de drogas, sob o comando, a coordenação e o fornecimento de drogas feito pela denunciada Letiéle, para fins de armazenamento, guarda, distribuição e comercialização das drogas em questão. 



    Os denunciados utilizavam o veículo Pálio vermelho, placa IOG3G47, e a motocicleta Yamaha, placa ITY3C57, para fins de distribuição da droga e para o abastecimento dos pontos de armazenamento de drogas. 



    O fim comercial das drogas restou evidenciado pela quantidade e variedade de entorpecente apreendido (crack, cocaína e maconha), pela apreensão de celulares, quantia em dinheiro fracionada em cédulas de reduzido valor, cadernos com anotações, ou seja, apetrechos comumente utilizados na comercialização de drogas, bem como, pela investigação prévia ao cumprimento de mandados de busca/apreensão e de prisão no local, apontando a atuação conjunta e coordenada dos denunciados na comercialização e distribuição das drogas em Santa Maria/RS. 



    Os denunciados Letiéle e Luis Daniel são reincidentes, conforme certidões judiciais criminais.



    6º FATO: 



    No dia 09 de setembro de 2022, por volta das 07h10min, na Rua Tamanday, 393/202, Bairro Nonoai, nesta Cidade, os denunciados ALINE GONCALVES PEREIRA, ANA PAULA DA COSTA LIED, CLAUDIO ROGÉRIO DE MORAES MARQUES, LEONARDO DORNELES PAZ, LUIS DANIEL MASSIRER FUNK, LETIELE DA SILVA BRANDÃO, MEISE PEDROSO KNEIRIM, RAQUEL DA SILVA MORAES, ROSANE DA SILVA PINTO e TAMIRES TEIXEIRA, em comunhão de esforços e adição de vontades, guardavam, tinham em depósito e armazenavam, para fins de comércio, 04 porções de cocaína, pesando no total cerca de 3,3 gramas, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme auto de apreensão (auto 4, evento 1), auto de constatação da natureza da substância (perícia 5, evento 1), ambos do Eproc 5030168- 85.2022.8.21.0027. 



    Na ocasião, policiais civis, após investigação prévia acerca da traficância praticada pelos denunciados, em cumprimento a mandado de busca e apreensão e mandado de prisão, no apartamento do denunciado Leonardo, apreenderam a droga acima descrita, no pátio do condomínio, pois, Leonardo, ao ver os policiais, dispensou a droga pela sacada do apartamento.



    Além disso, no local, foram aprendidos 04 celulares, folha e caderno com anotações (auto de apreensão 4, evento 1, Eproc 5030168-85.2022.8.21.0027). 



    O referido endereço, além de ser residência do denunciado Leonardo, era utilizado também pelos demais denunciados como ponto de armazenamento de drogas, sob o comando, a coordenação e o fornecimento de drogas feito pela denunciada Letiéle, tudo para fins de armazenamento, guarda, distribuição e comercialização das drogas em questão, nesta Cidade. 



    Os denunciados utilizavam o veículo Pálio vermelho, placa IOG3G47, e a motocicleta Yamaha, placa ITY3C57, para fins de distribuição da droga e para o abastecimento dos pontos de armazenamento de drogas. 



    O fim comercial das drogas restou evidenciado pela qualidade de entorpecente apreendido, pela apreensão de celulares, caderno e folhas de anotações, apetrechos comumente utilizados na comercialização de drogas, bem como, pela investigação prévia ao cumprimento de mandado de busca e apreensão no local, apontando a atuação conjunta e coordenada dos denunciados na comercialização e distribuição das drogas em Santa Maria/RS. 



    Os denunciados Letiéle e Luis Daniel são reincidentes, conforme certidões judiciais criminais. 



    7º FATO: 



    Nos meses de agosto e setembro de 2022, nesta Cidade, os denunciados ALINE GONCALVES PEREIRA, ANA PAULA DA COSTA LIED, CLAUDIO ROGÉRIO DE MORAES MARQUES, LEONARDO DORNELES PAZ, LUIS DANIEL MASSIRER FUNK, LETIELE DA SILVA BRANDÃO, MEISE PEDROSO KNEIRIM, RAQUEL DA SILVA MORAES, ROSANE DA SILVA PINTO e TAMIRES TEIXEIRA associaram-se para o fim de praticarem tráfico de drogas. 



    Na ocasião, os denunciados associaram-se para a realização do comércio de entorpecentes, praticando inclusive as condutas descritas nos primeiros cinco fatos antes relatados.



    Para tanto, a denunciada Letiéle atuava como líder da associação criminosa, coordenando e ordenando, de dentro do sistema penitenciário, a atuação dos demais denunciados, captando a participação de comparsas e fornecendo drogas para fins de distribuição nesta Cidade. 



    Já a denunciada Tamires gerenciava, vendia e providenciava a entrega das drogas para os demais denunciados, sob comando da denunciada Letiéle, mantendo contato frequente com os denunciados Cláudio Rogério, Ana Paula, Aline, Rosane, Meise, Luis Daniel, Leonardo e Raquel para o fim de efetivar a distribuição de drogas entre os denunciados e também aos usuários. 



    O denunciado Cláudio Rogério, utilizando o veículo Fiat Pálio, placa IOG3G47, e a motocicleta Yamaha, placa ITY3C57, operacionalizava as entregas de drogas entre os demais denunciados, para, então, efetivarem a revenda aos usuários.



    Nesse cenário, conforme auto de verificação de conteúdo de telefone celular, após quebra telemática devidamente autorizada, a denunciada Tamires troca mensagens com a denunciada Meise, nas quais solicita 100g de maconha, em entrega feita por Cláudio, com a motocicleta Yamaha, placa ITY3C57. 



    Do mesmo modo, a denunciada Ana Paula solicita mais “dura” (crack) para Tamires, tendo em vista que Letiéle (alcunha Nega) não a teria respondido, com isso, Tamires informa que vai falar com Letiéle, porém, como não consegue, diz que vai mandar só 50 gramas de crack, orientando que o dinheiro dobre o qual conversaram deve ser entregue ao denunciado Cláudio. 



    A seguir, a denunciada Ana Paula (Aninha) diz que conseguiu falar com Letiéle, então Tamires informa o PIX que receberá o dinheiro, em nome da denunciada Aline Gonçalves Pereira, bem como Aninha afirma que atua juntamente com o denunciado Luis Daniel, seu companheiro, os quais vendem droga na Av. Maestro Roberto Barbosa Ribas, Vila Lídia. 



    Ainda, há um diálogo entre Tamires e Aline, sendo que a primeira refere que passaram juntas pela polícia, trazendo drogas, sendo que Tamires afirma que está com as drogas e balanças de Letiéle. 



    Ainda, constam conversas de Leonardo com Tamires, onde o primeiro questiona a segunda sobre se a “proposta” ainda está de pé, mas Tamires informa que vai falar com Letiéle. 



    Já em conversa entre as denunciadas Tamires e Raquel (filha da companheira de cela da denunciada Letiéle) verifica-se a atuação de Cláudio na entrega de drogas. 



    Ainda, a denunciada Raquel participava da venda e recebimento de valores provenientes da comercialização de drogas, auxiliando os demais comparsas na parte financeira, Conforme ocorrência nº 19066, foram apreendidos inúmeros recibos de depósitos em nome da denunciada Raquel, com valores entre R$ 100,00 (cem) e R$ 1.590,00 (hum mil e quinhentos reais), bem como, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência da denunciada Raquel foram apreendidos recibos e comprovantes de depósitos bancários (conforme auto 3 e págs. 36- 44 do OUT6, evento 42, Eproc 5028106-72.2022.8.21.0027). 



    Com efeito, os denunciados, sob a posição superior de Letiéle e o gerenciamento de Tamires, mantinham locais para armazenamento, depósito e pontos de vendas (boca) das drogas, especialmente, na Rua Anselmo Saldanha Zoch, 112, Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e na Av. Av. Maestro Roberto Barbosa Ribas, Bairro Lídia, bem como, utilizavam o veículo Fiat Pálio, placa IOG3G47, e a motocicleta Yamaha, placa ITY3C57, para fins de distribuição da droga e para o abastecimento dos referidos pontos de armazenamento de drogas.



    Os denunciados Meise, Rosane, Luis Daniel, Aline e Leonardo também vendiam a droga aos consumidores, fazendo a entrega dos entorpecentes e recebendo os valores pagos, repassando aos demais. 



    Da análise do conteúdo dos telefones celulares apreendidos resta demonstrado claramente como funcionavam as transações do grupo e a atuação de seus integrantes, conforme acima mencionado. 



    Os denunciados Letiéle e Luis Daniel são reincidentes, conforme certidões judiciais criminais.



    (...)



    ASSIM AGINDO, incidiram os denunciados ALINE GONCALVES PEREIRA, ANA PAULA DA COSTA LIED, CLAUDIO ROGÉRIO DE MORAES MARQUES, LEONARDO DORNELES PAZ, LUIS DANIEL MASSIRER FUNK, LETIELE DA SILVA BRANDÃO, MEISE PEDROSO KNEIRIM, RAQUEL DA SILVA MORAES, ROSANE DA SILVA PINTO e TAMIRES TEIXEIRA nas sanções do nas sanções do art. art. 33, caput, seis vezes, e do art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, c/c e art. 61, inciso I (Letiéle e Luis Daniel), do Código Penal, e também incidiram as denunciadas ALINE GONCALVES PEREIRA e TAMIRES TEIXEIRA nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público promove a presente ação penal, requerendo o recebimento da denúncia e citação dos denunciados para apresentação de defesa escrita, e, sendo admitida a acusação, prosseguindo-se nos demais termos, com designação de audiência para inquirição das testemunhas adiante arroladas, interrogatórios dos acusados e final condenação” (fls. 5-27, e-doc. 4).



    3. Em 17.11.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegou o Habeas Corpus n. 5182011-33.2022.8.21.7000, impetrado pela defesa do paciente, Relator o Desembargador Rinez da Trindade. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. PERICULUM IN LIBERTATIS. DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. EXISTÊNCIA DE AMPLA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. 



    TRATA-SE DE PACIENTE SEGREGADO EM RAZÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HOUVE A APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS E ARMAMENTOS. 



    NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS A OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CAPAZ DE REVOGAR A PRISÃO DO PACIENTE. PRISÃO DECORRENTE DE AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. 



    IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, POR NÃO SE MOSTRAREM ADEQUADAS OU SUFICIENTES PARA O CASO. 



    ORDEM DENEGADA” (e-doc. 6). 



    4. O acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi objeto do Habeas Corpus n. 788.757/RS, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, monocraticamente, indeferiu liminarmente o pedido, em 2.12.2022:



    “LEONARDO DORNELES PAZ alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 5182011-33.2022.8.21.7000, em que foi mantida sua prisão preventiva.



    Depreende-se dos autos que “o paciente se encontra segregado desde o dia 12 de setembro de 2022, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas” (fl. 14). 



    Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Asseverou acerca das boas condições do paciente. Ao final, pugnou pela concessão da ordem de Habeas Corpus em sede liminar ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada” (fl. 14). 



    Ao minudenciar os fatos, salientou a Corte de origem que, consoante a apreensão de substâncias entorpecentes, foi “apontado pela peça acusatória, distribuído na ocorrência de 7 fatos delituosos: 01 porção de cocaína, pesando cerca de 09 gramas, e 03 porções de cocaína, pesando no total cerca de 396 gramas; 02 cigarros e 01 porção de maconha pesando no total cerca de 20 gramas; 03 porções de crack, pesando no total cerca de 27 gramas; 02 porções de cocaína, pesando cerca de 1.009 gramas, 02 porções de crack, pesando no total cerca de 425 gramas, e 01 porção de cannabis sativa linneu, vulgarmente conhecida como maconha, pesando cerca de 60 gramas; 04 porções de cannabis sativa linneu, vulgarmente conhecida como maconha, pesando cerca de 140 gramas, 01 porção de crack pesando cerca de 26 gramas e 01 porção de cocaína pesando cerca de 47 gramas; e, por fim, 04 porções de cocaína, pesando no total cerca de 3,3 gramas” (fl. 15, sublinhei).



    Concluiu que, “[q]uanto ao periculum libertatis, o mesmo revela-se presente no caso. Isso porque, se trata de um delito grave, e em que pese o paciente seja primário, as circunstâncias de caráter pessoal favoráveis do paciente, como a primariedade, emprego e residência fixos, apesar de importantes na análise da necessidade da prisão preventiva, não tem o condão de afastar por si só o decreto da segregação cautelar, devendo ser verificada a sua adequação juntamente com as demais circunstâncias do caso concreto, destacando-se nesse caso a existência de extensa investigação prévia, a quantidade expressiva de drogas apreendidas, bem como a presença de armamentos” (fl. 15). 



    A esse respeito, já havia salientado o Juízo singular que, “em revista ao apartamento, onde encontravam-se ainda a companheira e a mãe do autuado, foram localizados dois celulares no quarto e mais dois na cozinha, além de um caderno e de uma folha com anotações típicas de contabilidade de venda de drogas, reforçando os indícios que haviam sido coligidos na investigação prévia e que apontavam para o autuado como suposto integrante de um grupo que se dedica ao crime de comércio ilícito de drogas” (fl. 13, grifei). 



    A esse respeito, urge consignar que, para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, é imperioso ressaltar que, “consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (RHC n. 115.823/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/9/2019, destaquei). 



    Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    [...] 



    1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, cifrada na apreensão de significativa quantidade de droga (493,9 gramas de maconha), além de uma balança de precisão e um rolo de plástico filme, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Ordem denegada (HC n. 454.511/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 14/8/2018, grifei).



    [...] 



    2. O Magistrado de primeiro grau expôs os motivos pelos quais a prisão preventiva seria necessária, ao destacar a elevada quantidade de droga apreendida em poder do acusado - 377 g de maconha -, além dos petrechos utilizados para a comercialização. Tais elementos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, são indicativos da dedicação habitual ao comércio ilegal de entorpecentes e, por isso mesmo, constituem motivação idônea a justificar a custódia provisória do indiciado. 



    3. Diante do fundado risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 4. Recurso não provido (RHC n. 99.826/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 21/8/2018, destaquei).



    Por fim, destaco que "[a] jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STF e do STJ" (HC n. 544.736/PR, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 28/2/2020, grifei). 



    Nesse sentido:



    [...] 



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes [...] (HC n. 175.153 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe-262 Public. 2/12/2019). 



    [...] 



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem como de se interromper atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; HC 146.293-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2018; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2018 [...] (HC n. 169.115 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJe-169 Public. 5/8/2019).



    À vista do ex